Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JUNTADA DE CONTRATO INCOMPLETO. VÍCIO SANÁVEL. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Estatuto da OAB estabelece que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte.

2.1. Possível ao advogado postular a retenção dos honorários sucumbenciais e contratuais, em nome próprio mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais.

2.2. No caso dos autos, o advogado deixou de juntar cópia integral do contrato. Entretanto a juntada incompleta constitui vício sanável, sendo possível o deferimento da reserva após a correção do erro.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.